Tribunal: TJMT
Processo: 1015407-17.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015407-17.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA XAVIER - CPF: 615.900.531-68 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THALLES XAVIER CAMPOS - CPF: 040.819.661-09 (TERCEIRO INTERESSADO), GEMERSON DA SILVA LINO - CPF: 062.440.421-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
– PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL APREENDIDO – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO
MANDAMUS
POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE – POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS –
PRELIMINAR AFASTADA
–
MÉRITO
– ARGUIÇÃO DE PREJUDICIALIDADE – ALEGAÇÃO DE MOROSIDADE DA AUTORIDADE IMPETRADA –
DECISUM
PROLATADO – TERCEIRA DE BOA-FÉ – GENITORA DO ACUSADO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – POSSIBILIDADE –
TERCEIRA DE BOA-FÉ –
PROPRIEDADE COMPROVADAS – EXCEPCIONALILDADE VERIFICADA – ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RISCO DE DEPRECIAÇÃO – RESTITUIÇÃO MEDIANTE NOMEAÇÃO DA PROPRIETÁRIA COMO FIEL DEPOSITÁRIA ATÉ O FINAL DO PROCESSO CRIME –
ORDEM CONCEDIDA
.

Conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes de transitar em julgado a sentença final e enquanto interessarem ao processo, entretanto, comprovada a propriedade e aquisição lícita do bem por terceiro de boa-fé, locador do veículo para o corréu na prática delitiva, a restituição do veículo aprendido mediante a nomeação do proprietário como fiel depositário se revela a solução mais razoável para evitar a depreciação do bem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Rita de Cássia Xavier
, qualificada, em face de ato omissivo praticado pela autoridade judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Nas razões da ação mandamental, narra-se, em síntese, que o requerente é legítima proprietária do veículo automotor Volkswagen/Golf Sport Line, cor bege, placa JXP-5223/PA, chassi 9BWCA01J78402429, ano 2008/2008, apreendido nos autos da ação penal n. 1000521-86.2021.8.11.0008, que tramita perante a autoridade impetrada.

Asseverou que o veículo foi apreendido em decorrência da prisão em flagrante do seu filho Thalles Xavier Campos, de 19 (dezenove) anos de idade, por ter, em tese, praticado o delito tipificado no artigo 33, da Lei n. 11343/2006.

Aduziu que a impetrante financiou o veículo para o seu uso no deslocamento de sua residência ao seu serviço. Contudo, no dia dos fatos, resolveu ir a pé, e seu filho aproveitou que o carro estava em casa, utilizou sem autorização da requerente, onde foi abordado pelos policiais, recebendo voz de prisão em flagrante, e sendo o veículo apreendido.

Alegou que não se vislumbra dos autos qualquer forma delituosa cometida pela impetrante, que apenas deixou seu carro em sua residência, vindo seu filho pegar sem sua permissão. Desta forma, foi apresentado pedido de restituição do veículo à autoridade impetrada, em 17 de março de 2021, todavia, a autoridade até o presente momento não se manifestou.

Arguiu, assim, a morosidade e o excesso de prazo para decidir sobre o pedido de restituição do bem apreendido pela autoridade impetrada, bem como,
in casu
, não restam dúvidas quanto a propriedade do automóvel, além de ser inaplicável a pena de perdimento do bem, pois a impetrante foi vítima da circunstância, sendo terceira de boa-fé.

Por fim, asseverou que o veículo está exposto ao sol, chuva e sereno, em franco processo de deterioração, causando prejuízo a impetrante.

Assim, requereu a concessão da medida, inclusive em liminar, visando à restituição do citado veículo, bem como a isenção de custas de diárias e permanência em pátio e demais valores e taxas inerentes à apreensão do veículo (id. 99425988), juntando documentos.

A liminar vindicada restou indeferida pelo Desembargador Luiz Ferreira da Silva, consoante decisão id. 101507992.

A autoridade judicial impetrada prestou informações (id. 103639973).

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela extinção sem resolução de mérito e, no mérito pela denegação da segurança (id. 103798955), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Mandado de Segurança. Incidente de restituição de coisa apreendida. Tráfico de Drogas. Apreensão de automóvel. Fundamentos da impetração: 1) constrangimento ilegal pela não deliberação do pedido elaborado em primeiro grau; 2) terceiro legítimo proprietário e estranho a relação penal. Pedido de restituição. Prejudicialidade. Incidente processual indeferido na origem após a distribuição da impetração. Perda superveniente do objeto. Extinção sem resolução de mérito. Apreensão afeta a inquérito policial que tem por objeto a apuração do crime de tráfico de drogas cometido, em tese, pelo filho da impetrante. Indicativos de que o veículo seja instrumento do crime. Interesse na manutenção do ato constritivo justificado. Premissa do TJMT. Apreensão justificada. Ilegalidade, teratologia ou abuso de poder não identificado.
Parecer pela extinção sem resolução do mérito e, caso rejeitada a arguição, pela denegação da segurança
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, a douta Procuradoria Geral de Justiça suscitou preliminar de não conhecimento do mandado de segurança, ao argumento de que a decisão que indeferiu a devolução do veículo apreendido desafiaria recurso próprio, qual seja a apelação criminal.

Assim, defende o parquet pela não possibilidade da utilização do mandado de segurança para combater decisão judicial contra a qual a lei estabeleça via recursal própria.

Entretanto, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas vem entendendo, em casos análogos, que a existência de recurso próprio não impede o manuseio do mandado de segurança, especialmente porque na via mandamental é possível a concessão de liminar, enquanto na apelação criminal não há efeito suspensivo, tampouco previsão de liminar.

Neste sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL APREENDIDO – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO MANDAMUS POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE – POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – BEM APREENDIDO QUE INTERESSA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DENEGADA A SEGURANÇA.

A despeito da decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida desafiar recurso específico (apelação), a jurisprudência tem admitido, em situações excepcionais, o manejo de mandado de segurança, no intuito de evitar a ocorrência de dano de difícil reparação (art. 5º, XXXV, CF).

Na via do mandado de segurança, não é possível infirmar a premissa fixada pelo Juízo singular, no sentido de que a apreensão do bem ainda é necessária para o deslinde da controvérsia penal, especialmente porque se restar provada a utilização deste na prática dos delitos apurados no juízo singular, poderá ser declarada a perda do bem em favor da União. Segurança denegada.”
(N.U 1007664-58.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

“MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRANTES DENUNCIADOS PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS OU NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO – PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM – PRELIMINAR DA PGJ DE NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA – POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – ENTENDIMENTO DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – PRELIMINAR REJEITADA – LICITUDE E PROPRIEDADE DOS BENS APREENDIDOS NÃO COMPROVADAS – IMPETRANTES QUE LIMITARAM-SE JUNTAR CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRA PESSOA (CRLV) – MOTOCICLETA

POSSIVELMENTE UTILIZADA NA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS

– INTERESSE PARA O PROCESSO – ART. 118 DO CPP –

ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em casos excepcionais, tem admitido o manejo do mandado de segurança contra decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida, no intuito de evitar a ocorrência de dano de difícil reparação, sobretudo quando a pretensão foi formulada nos autos do processo principal, e não em incidente específico.

Antes do trânsito em julgado da sentença penal, os bens apreendidos não poderão ser restituídos (CPP, art. 118), sobretudo diante da ausência de comprovação, além da propriedade, de que não foram adquiridos ilicitamente ou não estavam sendo utilizados para a prática dos crimes imputados aos impetrantes.”
(TJMT. Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017).

Por tais considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
de não conhecimento.

Voto.

Como visto, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Rita de Cássia Xavier
contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Barra do Bugres que, nos autos do incidente processual nº 1000521-86.2021.8.11.0008, indeferiu o pedido de restituição do automóvel Volkswagen Golf (Placa JXP5223), apreendido no interesse do
“Inquérito Policial nº 165.4.2021.2194 deflagrado para apurar suposto crime de Tráfico (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 com as implicações da Lei nº 8.072/90) cometido por Thalles Xavier Campos [filho da impetrante] e Gemerson da Silva Lino”
(Id. 103639973).

A impetrante sustentou que haveria constrangimento ilegal na manutenção da apreensão do carro porque, embora protocolado em 17 de março de 2021 pedido de restituição de coisa apreendida, a pretensão não havia sido, até a data da impetração, deliberada pelo Juízo de primeiro grau, bem como é legítima proprietária do bem e é terceira estranha à relação processual penal em que apreendido o veículo, na medida em que seu filho (preso em flagrante) utilizou o veículo sem sua permissão.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, inicialmente, arguiu que a impetração estaria prejudicada, eis que objeto o constrangimento ilegal seria o excesso de prazo para análise do pedido de restituição de coisa apreendida pela autoridade judicial impetrada, eis que emerge das informações prestadas pela autoridade judicial que a pretensão foi indeferida, em 27 de setembro de 2021, nos seguintes termos:

“(Autos nº 1000521-86.2021.8.11.0008):

Vistos,

1. Trata-se de pedido de restituição de bens apreendidos formulado por Rita de Cássia Xavier, pleiteando a restituição do veículo, marca V/Golf 1.6 Sport Line, Placa JXP 5223/PA, 9BWCA01J78402429, ano 2008/2008, cor bege.

2. Narra o pleito formulado ao Id. 51108342, que a requerente financiou o veiculo para usar no deslocamento de sua residência ao seu serviço, entretanto, no dia, resolveu ir a pé, e seu filho aproveitou que o carro estava em casa, utilizou sem autorização da requerente, onde foi abordado pelos policiais deu voz de prisão em flagrante, e apreendeu o veiculo.

3. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

4. De proêmio anoto que o Código de Processo Penal trata da matéria em foco, disciplinando o modo de restituição da seguinte forma:

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

§ 1º Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 (cinco) dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente.

5. Com efeito, o deferimento da restituição como pleiteada, mostra-se açodada no presente momento, isso porque, não restou demonstrado nos autos, que o veículo em questão deixou de interessar ao deslinde dos fatos narrados no Inquérito Policial nº 165.4.2021.2194 deflagrado para apurar suposto crime de Tráfico (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 com as implicações da Lei nº 8.072/90) cometido por Thalles Xavier Campos e Gemerson da Silva Lino.

6. Nesse particular, dispõe o art. 118, do Código de Processo Penal, in verbis:

“Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas, não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

7. Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO COMO APELAÇO CRIMINAL PELO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM PROCESSO DE ESTELIONATO - INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL NA PRÁTICA DE CRIME - BEM QUE AINDA INTERESSA AO PROCESSO - RESTITUIÇÃO NEGADA.

O recurso cabível da decisão que indefere o pedido de restituição de veículo é a apelação.

Conhece-se do agravo de instrumento como apelação, com base no princípio da fungibilidade, tendo em vista que o recurso foi interposto dentro do prazo legal previsto para a apelação.

Se o bem apreendido ainda interessa ao processo, incabível a restituição pleiteada, em atenção aos ditames do art. 118 do CPP. (TJ-MG AI: 10362190019715001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 03/08/2020, Data de Publicação: 10/08/2020)”

8. Dessa forma, verifica-se que o veículo apreendido interessa ao deslinde da persecução em testilha, de modo que, oportunamente, com a eventual proposição da ação penal, por ocasião da sentença de mérito, este Juízo decidirá sobre sua restituição ou perdimento.

9. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de restituição de bens, com fundamento nos arts. 120 e 118, ambos do Código de Processo Penal.

10. Ciência ao Ministério Público do teor da presente decisão.

11. Intime-se.

12. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Barra do Bugres-MT, 27 de setembro de 2021.

Arom Olímpio Pereira Juiz de Direito”

Não obstante as alegações de prejudicialidade do
mandamus
, tenho que o mérito da pretensão deve ser analisada, pois a impetrante alegou ser legítima proprietária do bem e é terceira estranha à relação processual penal em que apreendido o veículo, na medida em que seu filho (preso em flagrante) utilizou o veículo sem sua permissão

Pois bem. É cediço que a Lei Processual Penal estabelece como dever da autoridade policial a apreensão de todos os objetos que tiverem relação com o crime (art. 6º, II do CPP), eis que, naturalmente, são peças fundamentais para o pleno esclarecimento das circunstâncias em que se deram os fatos e, por conseguinte, servirão como elemento de prova para, mais à frente, o julgador firmar o seu convencimento. Daí porque, tais objetos deverão acompanhar os autos do Inquérito Policial (art. 11 do CPP) e, enquanto interessarem ao processo, permanecerão à disposição do magistrado.

A propósito, nessa linha, o Código de Ritos Penais, ao tratar da “restituição das coisas apreendidas” inicia por dizer que “
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”
(art. 118 do CPP).

Sobre a questão ora examinada, assim discorre Guilherme de Souza Nucci:

Interesse ao processo: é o fator limitativo da restituição das coisas apreendidas. Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-lo de volta. Imagine-se a arma do crime, que necessitaria ser exibida aos jurados, num processo que apure crime doloso contra a vida. Não há cabimento na sua devolução, antes do trânsito em julgado da sentença final, pois é elemento indispensável ao feito, ainda que pertença a terceiro de boa fé e não seja coisa de posse ilícita.
(Código de Processo Penal Comentado, 3. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 296)

Contudo, observa-se que a impetrante anexou documentação suficiente a demonstrar a propriedade do veículo.

Saliente-se que a hipótese não se subsume ao disposto no artigo 118 do Código de Processo Penal, porquanto o objeto não se afigura imprescindível ao deslinde da persecução, pois ao que consta do termo do depoimento do Policial Militar Rodrigo França de Assis, condutor da prisão em flagrante, que foi apreendida 02 (duas) porções de substância análoga a maconha, totalizando aproximadamente 50g (cinquenta gramas), sendo que o acusado Thalles (condutor do veículo, filho da impetrante) confirmou ser proprietário do entorpecente, localizada embaixo do banco traseiro entre os estofados.

Neste Cenário, demonstra, a princípio, que o veículo não era utilizado habitualmente para a prática do ilícito penal, de sorte que, por todos esses fatores, imperiosa sua restituição, sobretudo porque terceira de boa-fé não pode ser indiretamente apenada.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ ALMEJANDO A RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM PROCESSO-CRIME – PROCEDÊNCIA – NÃO DESTINAÇÃO À TRAFICÂNCIA – PROPRIEDADE E AQUISIÇÃO LÍCITA COMPROVADAS – BEM QUE NÃO MAIS INTERESSA AO PROCESSO – RESTITUIÇÃO IMEDIATA QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

Restando demonstrado que o veículo apreendido não foi reiteradamente utilizado para a prática da traficância, assim como a propriedade e aquisição lícita do bem por terceiro de boa-fé, e não mais interessando ao deslinde da persecução, imperiosa sua restituição.”
(Ap 88441/2013, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/03/2014, Publicado no DJE 18/03/2014)
.

Não se desconhece que o momento limite para a definição da questão relativa ao confisco do bem é a sentença e, conforme esclarecem as informações, essa definição ainda não foi possível, posto que ainda não ocorrera a instrução criminal no caso.

Entretanto,
in casu
, a impetrante comprovou a propriedade do veículo, trouxe o extrato do Detran para comprovar a propriedade do veículo.

Assim, com muita cautela, entendo que merece ser concedida a ordem neste ponto, para restituir o veículo a impetrante, porém,
mediante o compromisso de fiel depositária
, até o trânsito em julgado da ação criminal, o que resguardaria o Juízo Criminal e evitaria a deterioração do bem.

Neste sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA - INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO - BEM APREENDIDO EM PROCESSO CRIME - TRÁFICO DE DROGAS - INDEFERIMENTO - PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - PROPRIEDADE E AQUISIÇÃO LÍCITA COMPROVADAS - TERCEIRO DE BOA-FÉ ALMEJANDO A RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM PROCESSO-CRIME - ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - RISCO DE DEPRECIAÇÃO - RESTITUIÇÃO MEDIANTE NOMEAÇÃO DA PROPRIETÁRIA COMO FIEL DEPOSITÁRIA ATÉ O FINAL DO PROCESSO CRIME -

ORDEM CONCEDIDA.

Conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes de transitar em julgado a sentença final e enquanto interessarem ao processo, entretanto, existindo dúvida quanto a utilização do bem para a prática da traficância, e comprovada a propriedade e aquisição lícita do bem por terceiro de boa-fé, a restituição do veículo aprendido mediante a nomeação do proprietário como fiel depositário se revela a solução mais razoável para evitar a depreciação do bem
.”
(MS 51133/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 03/09/2015, Publicado no DJE 24/09/2015).

Por todo exposto,
CONCEDO a segurança
, para determinar, em definitivo, a restituição do veículo
Volkswagen/Golf Sport Line
, cor bege, placa
JXP-5223/PA
, chassi 9BWCA01J78402429, ano
2008/2008
, a impetrante
Rita de Cássia Xavier
, na
condição de depositária judicial compromissada
,
até o trânsito em julgado da ação criminal, o que resguardaria o Juízo Criminal e evitaria a deterioração do bem
.

É como voto.

Às providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022